Tribunal: TJMT
Processo: 1040255-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040255-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HIGOR JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 711.308.091-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado condenado por crimes de roubo, sem a realização prévia de exame criminológico, mesmo após a vigência da Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1º da LEP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime prisional, considerando a nova redação do art. 112, §1º da LEP, dada pela Lei 14.843/2024.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1º da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, não pode retroagir para prejudicar o apenado, por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2.

A exigência genérica e automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, viola o princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26 do STF.

3.

A determinação de exame criminológico é faculdade do juízo da execução, que deve ser exercida mediante decisão fundamentada em elementos concretos, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

4.

O apenado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 22.12.2023 e apresenta bom comportamento carcerário, comprovado por atestado da direção do estabelecimento prisional e relatório psicossocial favorável.

5.

A deficiência estrutural do Estado em disponibilizar profissionais para a realização do exame criminológico em tempo razoável não pode prejudicar o direito do apenado à progressão de regime, sob pena de configurar excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1º da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, não pode retroagir para prejudicar o apenado. 2. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à natureza do crime."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XL e XLVI, CF/1988; art. 112, §1º da LEP (redação dada pela Lei 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF - Súmula Vinculante 26; STJ - Súmula 439; TJMT - N.U 0032905-56.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Processo de Execução Penal n. 0018871-47.2015.8.11.0042, concedeu ao apenado HIGOR JUNIOR DOS SANTOS a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização prévia de exame criminológico.(ID.328714399)

Conforme se depreende dos autos, o agravado cumpre pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado, sendo um deles praticado contra criança e no interior de residência, conforme condenações nos processos n. 0015752-05.2020.8.11.0042 (pena de 4 anos e 10 meses) e n. 0011109-14.2014.8.11.0042 (pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias).

O Juízo da execução, em decisão prolatada em 23/04/2025 (seq. 171.1), concedeu a progressão de regime ao apenado, após constatar o preenchimento do requisito objetivo em 22/12/2023 e o requisito subjetivo, comprovado por atestado de bom comportamento carcerário (seq. 161.1) e relatório de estudo psicossocial favorável (seq. 158.1).

Na referida decisão, o magistrado declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se refere à alteração do §1º do art. 112 da LEP, que passou a exigir a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Fundamentou sua decisão na Súmula Vinculante n. 26 do STF, que veda a exigência automática de exame criminológico, bem como na ausência de condições estruturais do Estado para realizar tais exames em tempo razoável, o que configuraria excesso de execução e violação ao princípio da duração razoável do processo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Agravo em Execução (seq. 194.1), alegando, em síntese, que: 1) a Lei 14.843/2024 alterou o art. 112, §1º da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, 2) o apenado praticou crimes graves (roubos majorados), um deles contra criança, no interior de residência, com emprego de violência física e extrema violência psicológica, 3) a gravidade concreta dos delitos e a longa pena remanescente (superior a 5 anos) justificam a necessidade do exame criminológico e 4) o apenado demonstra alta periculosidade, o que exige maior rigor na análise do requisito subjetivo.(ID.328714398)

Em contrarrazões (seq. 244.2), a Defensoria Pública, em favor do agravado, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: 1) o recurso ministerial carece de fundamentação concreta e individualizada, baseando-se apenas na natureza abstrata do tipo penal, 2) a Lei 14.843/2024 não pode retroagir para prejudicar o apenado, por se tratar de lei penal mais gravosa, 3) a exigência de exame criminológico configura ‘bis in idem’, por valorar novamente circunstâncias já consideradas na sentença condenatória, 4) há omissão estatal em disponibilizar estrutura adequada para realização dos exames criminológicos, o que não pode prejudicar o direito do apenado à progressão e 5) o apenado cumpriu o requisito objetivo desde 22/12/2023 e possui atestado de bom comportamento carcerário.(ID.328717852)

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (seq. 199.1).(ID.328717851)

A douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do agravado.(ID.331034376)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. A concessão da progressão de regime prisional exige a análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Este último não se satisfaz apenas com o atestado de boa conduta carcerária, especialmente diante das particularidades do caso e da gravidade concreta dos delitos. Crimes cometidos com violência e grave ameaça a pessoa. Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime. Justificado uma análise mais aprofundada de seu mérito para o retorno ao convívio social. Súmula nº 439 do STJ. Parecer pelo provimento do agravo em execução.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central deste agravo consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime prisional do agravado, considerando a nova redação do art. 112, §1º da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 14.843/2024.

Transcrevo a decisão combatida:

Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando HIGOR JÚNIOR DOS SANTOS, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, remetido a este gabinete, em razão da suspeição do magistrado titular (seq. 140.1). Analisando-se os autos, verifico que o requisito objetivo para a progressão regimental foi atingido em 22.12.2023, isso é claro, após a retificação do cálculo de pena, decorrente da retirada da guia nº 1013886- 71.2022.8.11.0042, em razão da anulação da condenação. Na decisão acostada no seq. 142.2, foi determinada a submissão do apenado , pelo menos, ao estudo psicossocial, cujo relatório aportou aos autos no seq. 158.1, onde a conclusão foi favorável ao apenado e, no seq. 161.1, foi juntado o atestado comprobatório de BOM comportamento carcerário, preenchendo assim, o requisito subjetivo. Com nova vistas dos autos, o Ministério Público manifestou de forma desfavoravelmente à progressão de regime, requerendo que o apenado seja submetido a exame criminológico (seq. 163.1). Por fim, a defesa do apenado impugnou o pleito ministerial, requerendo a sua progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico ( seq. 165.1).

É o relatório do necessário. Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/ 2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.” Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 22.12.2023, isso é claro, após a retificação do cálculo de pena, decorrente da retirada da guia nº 1013886- 71.2022.8.11.0042, em razão da anulação da condenação, preenchendo com isso o critério objetivo. De outro giro, o relatório do estudo psicossocial (seq. 158.1) e o atestado de comportamento carcerário (seq. 161.1), possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. DE MAIS A MAIS, acerca do requerimento ministerial para a realização do exame criminológico, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao § 1º do art. 112, da LEP, dispondo:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime. Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de n. 26, com o seguinte enunciado: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo , ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas. Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juízo Reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. (...) Em recente decisão da 2ª Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527/SP, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, em caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. Ante o exposto, dou provimento à presente reclamação para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime da reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico (...). [Rcl 31.657, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 24-9-2018, DJE 205 de 27- 9-2018.] Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada. Conforme enunciado da Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. NÃO FOSSE ISSO, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte. O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos DEMORAM MESES E MESES para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão. Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, DE FORMA ILEGAL e IRRAZOÁVEL, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora para conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais. Essa situação resulta em CLARA violação ao princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. Por consectário, ao manter a referida exigência, este Juízo estaria a agravar o quadro de ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL do Sistema Prisional, reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 347/DF, que, entre outras medidas, impõe aos Juízes e Tribunais a observância em suas decisões do quadro do Sistema Penitenciário Brasileiro, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, notadamente visando reduzir a população carcerária, má qualidade das vagas existentes e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Calha transcrever a tese do julgamento proferido na ADPF 347: 1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Entre estas e outras, afigura-se evidente que a Lei 14.834/2024 retroage em matéria sensível de garantias processuais penais, atingindo princípios como DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE DA PENA, VEDAÇÃO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO e, finalmente, ao PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO, reafirmando condição procedimental declarada INCONSTITUCIONAL pelo Supremo Tribunal Federal, como forma de “REAÇÃO LEGISLATIVA” ou “ATIVISMO CONGRESSUAL”, fenômeno dado quando a casa parlamentar edita legislação idêntica ao ato normativo declarado inconstitucional pela Corte Suprema, como forma de fazer renascer o ato fadado pelo vício da inconstitucionalidade. Diante disto, a doutrina majoritária sustenta que os atos normativos surgidos como reação legislativa à decisão da Suprema Corte (leis in your face), nascem com a presunção relativa de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, é a posição do Supremo Tribunal Federal: A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência ( leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas. Pelos argumentos expostos acima, DECLARO incidentalmente a INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se refere à alteração do § 1º, do art. 112, da LEP, que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão.
Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, ENTENDO, NESTE CASO CONCRETO, DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime. Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão
. Desta forma, sob minha ótica, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando HIGOR JÚNIOR DOS SANTOS do regime fechado para o regime semiaberto.

Neste norte, convém salientar que, acerca do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar, onde o reeducando recolhe-se diariamente e nos finais de semana à prisão, ou seja, é autorizada apenas a sua saída para o trabalho, conforme ocorre em diversos Estados da Federação, dentre eles, o Estado de São Paulo. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são “beneficiados” com a prisão domiciliar. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto. Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, SEM descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais. Assim, considerando que o recuperando deverá continuar o cumprimento de sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime. Com essas considerações e, tendo em mira o quantum de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (roubo majorado por duas vezes), aliado ao fato de que, sob minha ótica, a isenção da monitoração eletrônica só é cabível em casos extremamente excepcionais, não visualizados no presente feito, sob pena de banalizar a individualização dos regimes de cumprimento de pena. Sobre o tema, temos o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO I . CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela defesa, pleiteando a retirada da tornozeleira eletrônica imposta ao agravante, no cumprimento de pena em regime semiaberto, após progressão do regime fechado. A defesa sustenta que a decisão que impôs o monitoramento eletrônico é desmotivada e inidônea, além de gerar preconceito e dificultar a reinserção social do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que impôs o uso da tornozeleira eletrônica foi adequadamente fundamentada e se há justificativa para a retirada do equipamento no cumprimento da pena em regime semiaberto. III. Razões de decidir 3. Fundamentação da decisão: a decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica foi devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 146-B da Lei de Execução Penal (LEP). 4. Uso da tornozeleira eletrônica: O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal ( LEP), é compatível com o regime semiaberto e visa controlar e fiscalizar o cumprimento da pena, sem comprometer a reintegração social do apenado. A medida garante o equilíbrio entre a liberdade relativa do regime semiaberto e a necessidade de fiscalização. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto , com base na ausência de estabelecimento adequado e na gravidade do crime, é medida idônea e devidamente fundamentada. 2. A retirada da tornozeleira eletrônica só deve ocorrer em casos excepcionais, não caracterizados no presente caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LEP, art. 146-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT. (N.U 1027538-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/ 2024) ASSIM,FIXO AS SEGUINTES CONDIÇÕES: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar ( art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 ( vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o recuperando solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. COMPARECER MENSALMENTE (a cada mês), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado.

III. Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. PAGAR A PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS, nos termos do cálculo atualizado de seq. 135.1, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. 1. Havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão. V. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. VI. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VII. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VIII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 24/04/2025, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado. Atualizem-se os cálculos das penas de multa e privativa de liberdade, observando-se as frações corretas na condenação nº 0015752-05.2020.8.11.0042 (seq. 146.1), BEM COMO, devendo constar como nova data-base o dia 14.04.2025 (preenchimento do último requisito, no caso, a elaboração do atestado comprobatório de comportamento carcerário). Permaneça o feito neste Gabinete II. Às providências. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá/MT, data registrada eletronicamente.

No caso em análise, discute-se a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime prisional, a um apenado que já havia cumprido o lapso temporal necessário para a progressão antes da entrada em vigor da nova lei.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei 14.843,
de 11 de abril de 2024
, alterou o §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, além do atestado de boa conduta carcerária, os resultados do exame criminológico para a concessão da progressão de regime. Confira-se a nova redação:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Com efeito, em matéria penal, vigora o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal,

Neste particular, o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal estabelece que "
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
". Trata-se, portanto, de garantia fundamental que visa assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade das consequências jurídicas dos atos praticados pelos cidadãos, constituindo verdadeiro corolário do princípio da legalidade penal, insculpido no art. 5º, XXXIX, da Carta Magna.

A questão central, portanto, é determinar se a nova exigência legal, que impõe um requisito adicional para a progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a situações em que o direito à progressão já havia sido adquirido antes da vigência da lei nova.

Para responder a essa indagação, impende analisar a natureza jurídica da norma que estabelece requisitos para a progressão de regime prisional. Trata-se, inequivocamente, de norma de direito material, ainda que inserida no contexto da execução penal, pois define condições para o exercício de um direito subjetivo do apenado, qual seja, o direito à progressão de regime.

Com efeito, parte da doutrina penal representada por autores como Rogério Greco, Cezar Roberto Bitencourt e Guilherme de Souza Nucci, reconhece que as normas que estabelecem requisitos para a concessão de benefícios na execução penal possuem natureza material, estando, portanto, sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse sentido, a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 para impor a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, quando o lapso temporal já havia sido cumprido antes de sua vigência, configuraria flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Isso porque a nova exigência legal representa um agravamento na situação jurídica do apenado, impondo-lhe um ônus adicional para o exercício de um direito que já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico. Trata-se, portanto, de norma mais gravosa, cuja retroatividade é expressamente vedada pela Constituição Federal.

No caso em análise, os crimes pelos quais o agravado foi condenado (roubos majorados) foram praticados
antes da vigência da Lei 14.843/2024
. Assim, a nova exigência legal de realização obrigatória de exame criminológico para progressão de regime configura inequívoco agravamento das condições para obtenção do benefício, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Ademais, a exigência genérica e automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, viola o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 26:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 439, segundo a qual "
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
". Portanto, a determinação de exame criminológico é faculdade do juízo da execução, que deve ser exercida mediante decisão fundamentada em elementos concretos, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

No caso em tela, o Ministério Público fundamenta seu pedido de realização de exame criminológico na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo agravado (roubos majorados) e na quantidade de pena a cumprir. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a exigência do exame, pois já foram consideradas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

Importante ressaltar que o agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 22/12/2023, conforme cálculo de pena constante dos autos, e apresenta bom comportamento carcerário, comprovado por atestado da direção do estabelecimento prisional (seq. 161.1) e relatório de estudo psicossocial favorável (seq. 158.1).

Importante ressaltar que, em matéria de execução penal, o tempo rege o ato (
tempus regit actum
), de modo que a lei vigente no momento em que o apenado implementa os requisitos para determinado benefício é a que deve ser aplicada, não podendo lei posterior mais gravosa retroagir para prejudicá-lo. A propósito, cito o Col. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para afastar decisão do Tribunal de origem que determinou a realização de exame criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão ao regime aberto.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina havia cassado a decisão de primeira instância, determinando a realização do exame criminológico com base na aplicação da Lei n. 14.843/2024.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.III. Razões de decidir 4. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.5. Não compete a esta Corte Superior se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência."Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.(AgRg no HC n. 999.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa também na fase de execução da pena, como se observa no julgamento do HC 85.163/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e do RE 579.167/AC, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Impende destacar, outrossim, que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime representa uma restrição ao direito fundamental à liberdade, na medida em que condiciona o acesso a um regime prisional menos gravoso à realização de um exame que, muitas vezes, não pode ser realizado em tempo hábil devido às deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro.

Nesse contexto, a interpretação constitucionalmente adequada da Lei nº 14.843/2024 é aquela que reconhece sua aplicabilidade apenas aos casos em que o lapso temporal para progressão de regime foi implementado após sua entrada em vigor, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Essa conclusão, aliás, está em harmonia com o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança legítima dos cidadãos nas instituições e no ordenamento jurídico.

Ademais, a interpretação que ora se adota encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), que impõe a observância de um núcleo mínimo de direitos e garantias aos indivíduos, mesmo àqueles que se encontram sob custódia estatal.

Não se pode olvidar, ainda, que o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, exige que a execução penal seja adaptada às condições pessoais do apenado, levando em consideração sua evolução no cumprimento da pena e sua aptidão para progredir de regime.

Nesse contexto, a exigência automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta e individualizada, contribui para o agravamento da superlotação carcerária e da violação massiva de direitos fundamentais, indo na contramão do que foi determinado pela Suprema Corte.

Outro ponto relevante a ser considerado é a deficiência estrutural do Estado em disponibilizar profissionais habilitados para a realização do exame criminológico em tempo razoável. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau em sua decisão, as unidades prisionais não dispõem de médicos psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais em número suficiente para atender à demanda, o que resulta em demora excessiva na conclusão dos exames.

Essa demora prolongada acaba por configurar excesso de execução e violação ao princípio da duração razoável do processo, mantendo o apenado em regime mais gravoso por tempo superior ao necessário, em razão de uma exigência que, no caso concreto, não se mostra imprescindível para aferir o mérito do condenado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro na ADPF 347/DF, determinou que os juízes e tribunais observem, em suas decisões, o quadro dramático do sistema penitenciário, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, visando reduzir a população carcerária e garantir os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

Importante destacar, também.

que o magistrado de primeiro grau não dispensou por completo a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. Pelo contrário, baseou sua decisão em elementos concretos que demonstram o mérito do apenado, como o atestado de bom comportamento carcerário e o relatório do estudo psicossocial favorável, que são instrumentos válidos e suficientes para aferir a aptidão do condenado para progredir de regime.

Ressalte-se, ainda, que o juízo da execução, ao conceder a progressão de regime, impôs diversas condições ao agravado, incluindo o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares, entre outras medidas que visam garantir o adequado cumprimento da pena no regime semiaberto e a segurança da sociedade.

Portanto, não há que se falar em risco à segurança pública ou em ausência de análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. O que ocorre, na verdade, é a aplicação dos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, em consonância com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a Lei 14.843/2024, ao ressuscitar a exigência automática de exame criminológico para progressão de regime, configura verdadeira "reação legislativa" ou "ativismo congressual" a entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o que reforça a necessidade de controle de constitucionalidade incidental da norma.

Nesse sentido, a declaração incidental de inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843/2024, no que se refere à alteração do §1º do art. 112 da LEP, mostra-se adequada e em consonância com os precedentes da Suprema Corte, que já reconheceu a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico para progressão de regime.

Por fim, cabe ressaltar que a progressão de regime é direito subjetivo do apenado que cumpre os requisitos legais, não podendo ser obstada por exigências não previstas na legislação aplicável à época dos fatos ou baseadas em fundamentação genérica e abstrata.

No caso em análise, o agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 22/12/2023 e apresenta bom comportamento carcerário, comprovado por atestado da direção do estabelecimento prisional e relatório de estudo psicossocial favorável, preenchendo, assim, os requisitos legais para a obtenção do benefício.

Portanto, a decisão do juízo da execução que concedeu a progressão de regime ao agravado, sem a realização prévia de exame criminológico, mostra-se, neste caso, em consonância com os princípios constitucionais e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026